Tribunal: TJDFT
Processo: 0015499-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015499-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO I – A servidora anuente ROSA MAGALHÃES DE PAIVA teve seu crédito inscrito em precatório (ID 14740751 - Pág. 10). Conforme documentos de ID 14740809 - Pág. 8-9, o crédito foi integralmente pago. Diante disso, julgo extinta a execução em relação à substituída ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. II - No ID 61104798, o SINDIRETA requereu: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos dos suplicantes ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, haja vista o saneamento do feito em relação aos retromencionados requerentes em decisão constante do ID 14740748; e, b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, em virtude do trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao agravo interno para afasta a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (ID 25275702), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001- 60, deferido em decisão de ID 14740750 – Pág. 42. O DISTRITO FEDERAL não se opôs ao prosseguimento do feito (ID 67274069). O saneamento do feito se deu no ID: 14740748 - Pág. 39-42. Os honorários da execução foram fixados no ID: 14740748 - Pág. 42. Os EE. n. 2008.00.2.015085-3 transitaram em julgado em 11/09/2012 (ID 14740750 - Pág. 28). No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 22155821). Inexistindo recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos aos substituídos ROBERTA DIAS DE SOUSA, ROBERTA VIANA DA SILVA, RODSON RAYNAL DOS SANTOS, ROGERIO MARQUES MURTA, RONILDO MACEDO DOS SANTOS, ROSA APARECIDA FERREIRA, ROSA MAGALHÃES DE PAIVA, ROSA MARIA AMORIM MACHADO e ROSANA MARIA MACEDO SILVA, com o destaque da verba honorária contratual no percentual de 20% (vinte por cento), e os referentes aos honorários à execução, fixados no ID: 14740748 - Pág. 42, incidentes, inclusive, sobre o crédito da servidora anuente. Observe-se, no tocante à correção monetária, que os valores devem ser atualizados pela variação do INPCe, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Temas 810 e 1.170 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Para evitar anatocismo, a incidência da SELIC deve ser sobre o crédito principal atualizado monetariamente. Na atualização dos cálculos da anuente (ID 14740751 - Pág. 10), para fins de aferição dos honorários da execução, deve-se manter o critério de correção monetária adotado na expedição do respectivo requisitório. Atualizem-se os valores até a elaboração dos cálculos. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 9 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR